Tribunal: TJDFT
Processo: 0725554-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725554-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMEU DA SILVA AMANCIO AGRAVADO: MICRA LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - EPP, CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DR. OTORRINO 372DF LTDA - ME, ERIC HIROMOTO TANINAKA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROMEU DA SILVA AMANCIO, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor do MICRA LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA – EPP e outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “(...) Por oportuno, na decisão de ID 150313807 - fls. 712/713, o juízo intimou os réus para se manifestarem sobre os documentos juntados pelo autor nos IDs 115258781 a 115260057 para tentar provar a alegada hipossuficiência econômica. Intimou autor para se manifestar sobre os links enviados pelo réu ERIC na petição de ID 115267228. Por fim, intimou a perita indicada para se manifestar sobre a resposta do laboratório réu de que só há uma lâmina a ser periciada, bem como para indicar os respectivos honorários. Manifestação da perita no ID 156971992 - fls. 717/719, com indicação da proposta de honorários. Manifestação dos réus nos IDs 157385170 - fls. 720/721, 157629306 - fls. 723/730 e 157957139 - fls. 733/735, impugnando o pedido do autor de concessão do benefício. Decurso do prazo do autor certificado no ID 158366948 - fl. 736. Vieram os autos conclusos. Decido. Conforme documentos juntados pelo autor, em dezembro/2021 a fevereiro/2022, essa parte movimentou em suas contas o valor médio de R$ 6.481,33, quantia quase seis vezes superior ao salário vigente à época. Outrossim, o requerente não juntou documentos de despesas regulares que indiquem a impossibilidade de custear as despesas do processo. Assim, reputo não demonstrada a hipossuficiência dessa parte. Com efeito, revogo a concessão da gratuidade de justiça do autor. (...)”. Em suas razões recursais, a parte autora narra que, na origem, trata-se de ação de indenização, na qual foi revogado o benefício da gratuidade judiciária a ele concedido em momento anterior. Afirma ter juntado extratos bancários demonstrando sua incapacidade financeira no dia 01/04/2020, tendo-lhe sido deferido o benefício em um primeiro momento. Sustenta que, após impugnação à gratuidade judiciária apresentada pelas agravadas, apresentou novos extratos bancários, esclarecendo que havia movimentações financeiras extraordinárias em sua conta bancária, decorrentes de contrato de locação por temporada realizado pela Primeira Igreja Batista de Copacabana para uma viagem de um grupo de jovens da igreja. Alega que não possui recursos para arcar com as despesas processuais. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para que seja concedida liminarmente a justiça gratuita ao agravante. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. O novo Código de processo civil, no art. 98 traz expressamente a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à pessoa física ou jurídica que não puder arcar com os ônus do processo, senão vejamos: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Além do mais, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Trata de efetivação da garantia constitucional de acesso à justiça, insculpida no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, nos seguintes termos: “Art. 5o. (...). LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” De início, cumpre registrar que a gratuidade da justiça é direito dos hipossuficientes que busquem o judiciário, mas não tenham capacidade financeira de arcar os ônus decorrentes do processo judicial. No caso dos autos, o agravante afirma não possuir renda suficiente para realizar declaração de imposto de renda, e juntou aos autos originários os extratos bancários IDs Num. 115258792, 115258793 e 115260045, referente aos períodos entre novembro de 2021 e janeiro de 2022. Nestes documentos constam entradas financeiras de, respectivamente, R$ 2.974,64 (dois mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), R$ 4.231,35 (quatro mil, duzentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos) e R$ 12.238,43 (doze mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos). Em relação ao mês de janeiro, alegou ter recebido valores para pagamento de aluguel por temporada em nome da Primeira Igreja Batista de Copacabana, juntando o aludido contrato sob ID Num. 115260053, acompanhado de lista de hóspedes do imóvel. Em primeira análise, verifico que a justificativa do autor/agravante para a movimentação bancária extraordinária se mostra verossímil, pois a maior parte dos valores recebidos no mês de janeiro de 2022, além de alguns valores recebidos no mês de dezembro de 2021, foram transferidos por pessoas constantes da lista de hóspedes ID Num. 115260053 – Pág. 5. É de conhecimento comum que, em pequenos grupos sociais ou religiosos, é de praxe que uma pessoa fique responsável pela arrecadação dos valores destinados ao custeio de algum evento ou viagem, não podendo estes valores serem considerados como renda. Ademais, o mencionado extrato bancário demonstra que a grande maioria dos valores arrecadados efetivamente foi transferido para a conta bancária da igreja. No mais, os demais extratos bancários constantes dos autos (IDs Num. 58966379 a 58966380 e 115260047 a 115260052) apontam apenas movimentações bancárias de pequena monta, incompatíveis com a média indicada na decisão agravada (R$ 6.481,33). Com intuito de preservar a isonomia, esta Corte tem adotado, para fins de concessão de assistência judiciária, os critérios previstos na Resolução no 140/15 da Defensória Pública do Distrito Federal, que estabelece a hipossuficiência daqueles que percebem renda familiar bruta não superior a 05 (cinco) salários-mínimos. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL COMUM. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL. DILIGÊNCIA INTEGRALMENTE CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 321 PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A teor do art. 17 do Código de Processo Civil, a pessoa precisa ter interesse e legitimidade para postular em Juízo. O interesse de agir está relacionado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende alcançar com o ajuizamento da ação, ou seja, o Autor apenas precisa demonstrar que eventual procedência do seu pedido irá proporcionar-lhe uma melhora em sua situação fática. 2. As condições da ação devem ser verificadas levando-se em consideração os fatos narrados na inicial. 2.1. Nesse sentido, a doutrina e o Informativo de Jurisprudência 538 do Superior Tribunal de justiça. 3. A declaração de pobreza reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura dos arts. 99, § 2o e 100, ambos do Código de Processo Civil. 3.1. Cabe a parte que almeja o benefício comprovar a sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 4. Na ausência de parâmetros objetivos para a análise da concessão da gratuidade de justiça adota-se os critérios estabelecidos na Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 4.1. Dentre esses critérios, está a situação em que se presume a hipossuficiência de recursos de quem aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, I). 5. Constatado o não preenchimento dos requisitos da petição inicial, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito da demanda, o juiz deverá determinar que o Autor a emende ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 5.1. Caso a diligência não seja cumprida, o parágrafo único do art. 321 do CPC estabelece que o juiz indeferirá a petição inicial. 6. No caso, a determinação de emenda à inicial foi integralmente cumprida. Os esclarecimentos acerca das benfeitorias foram prestados e as fotos do local do imóvel anexadas. Quanto ao valor do bem, este deve ser informado pelo perito judicial após avaliação, conforme requerido pelos Apelantes, na petição inicial. 7. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por falta de interesse de agir. Deferido o pedido de gratuidade de justiça da Apelada Dalila Ferreira Silva e indeferido o do Apelado Sansão Ferreira de Sousa. Apelo conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos a origem para o normal prosseguimento do feito. (Acórdão 1284933, 07065172620198070007, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO. ART. 290 DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBJETIVO EXTRÍNSECO CONSEQUÊNCIA ESPECÍFICA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. SITUAÇÃO PARADOXAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de condenação da demandante ao pagamento das custas judiciais em razão da extinção do processo. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. O art. 290 do CPC prevê que "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias". 6. Se o autor, devidamente intimado, deixar de efetuar o recolhimento das custas do processo, deve ser determinado o cancelamento da distribuição, com a subsequente extinção do processo nos termos preconizados no art. 290, em composição com o art. 485 inc. IV, ambos do CPC. 7. Na situação específica em exame como a ausência do aludido pressuposto processual conduz ao cancelamento da distribuição, a condenação da autora ao pagamento das custas processuais revela-se paradoxal, pois caso as assinaladas custas processuais fossem recolhidas, a consequência necessária seria o regular prosseguimento do curso processual e não a extinção do processo. Além disso, em razão dos efeitos do cancelamento da distribuição não subsiste fundamento jurídico para exigir-se o pagamento de custas processuais. 8. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1361292, 07172281720208070020, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. REVELIA. INSUBSISTÊNCIA. REVELIA AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. MULTA APLICADA 1. A Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, embora presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o do CPC/2015), autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando verificada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §2o). Conforme entendimento prevalente na jurisprudência, é necessária a comprovação da situação de penúria econômica. Nos termos do que tem prevalecido nessa Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Gratuidade de justiça deferida. 2. Em se tratando de citação por carta precatória, o prazo para apresentação de contestação começa a fluir da juntada aos autos de origem da notícia do cumprimento da carta (art.232, CPC) ou da juntada da carta cumprida aos autos de origem (art.231, VI, CPC), contando-se os 15 dias a partir do primeiro dia útil subsequente. 2.1. Na hipótese, contestação apresentada tempestivamente no juízo deprecado, não tendo sido imediatamente remetida ao juízo deprecante (art. 340, §1o, do CPC); decreto de revelia que se deu a partir de notícia da autora do cumprimento da precatória, mas omissão quanto à apresentação de contestação pelo réu no juízo deprecado. 3. A omissão da autora relativa a apresentação de contestação nos autos da Carta Precatória foi a causa suficiente do decreto de revelia e subsequente prolação da sentença, o que deve ser tido como litigância de má-fé fé (art.80, incisos I e II, do CPC), impositiva a aplicação da multa respectiva. 4. Recurso conhecido e, no mérito, provido. Sentença cassada. (Acórdão 1358701, 07108508420208070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, comprovado que o agravante percebe renda mensal inferior a 05 salários-mínimos, fica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nestes elementos, associados à presunção de veracidade da declaração prestada pelo agravante, é possível vislumbrar, ao menos em primeira análise, a hipossuficiência econômica do recorrente. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de extinção do processo originário, caso não seja feito o pagamento das despesas processuais. Entretanto, considerando que o feito originário está em vias de produção de prova pericial, cujo custeio depende da resolução da questão atinente à gratuidade judiciária, entendo que o deferimento liminar do benefício poderá causar prejuízos à parte adversa. Nesse contexto, entendo prudente a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sobrestar o andamento do feito originário até o julgamento do mérito deste agravo. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido formulado pelo agravante para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar o trâmite do feito originário até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de junho de 2023 23:33:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora